Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700738-86.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. BEM OU SERVIÇO DESTINADOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE OU CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA REGULAMENTAR A MATÉRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.093. ART. 927 DO CPC. RE 1287019/DF. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. CONVÊNIO 93/2015 – CONFAZ. LEIS DISTRITAIS 1.254/1996 E 5.546/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO ART. 168 DO CTN E ÀS SÚMULAS 271 E 269 DO STF. INOCORRÊNCIA. 1. A expansão do comércio interestadual agravou o desequilíbrio e a desigualdade já existente entre alguns estados da federação, o que resultou na aprovação da Emenda Constitucional n. 87/2015, que promoveu a modificação da forma de cálculo do ICMS e impôs uma nova relação tributária, em que haveria de ser observado o local da operação e do destino do contribuinte. 2. Para regulamentar o disposto na Emenda Constitucional n. 87/2015, foi editado o denominado Convênio 93-CONFAZ, em que se estabeleceu que, de 2016 a 2018, o valor recolhido a título de ICMS seria compartilhado entre a origem e destino da transação, regra que foi denominada DIFAL- Diferencial de Alíquota de ICMS. 3. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS é disciplinado pela Lei Distrital n. 1.254/1996, que, alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015, dispôs caber ao DF o imposto referente à diferença entre à alíquota interna e a interestadual, quando se tratar de prestação interestadual com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. 4. Consoante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em Tema Representativo de Controvérsia n. 1.093, convênio interestadual e leis locais não podem suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto (RE 1287019/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Acórdão Publicado em 25/05/2021). Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal ressalvou da proposta de modulação de efeitos todas as ações judiciais em curso. 5. É indevida a cobrança, em operação interestadual, de valores referentes à diferença de ICMS-DIFAL incidente sobre mercadoria destinada a consumidor final, porquanto inexiste Lei Complementar que regulamente a matéria. 6. O Mandado de Segurança constitui ação adequada à declaração do direito à compensação-creditamento do tributo recolhido indevidamente (art. 168 do código Tributário Nacional e dos Enunciados das Súmulas 271 e 269 do Supremo Tribunal Federal). 7. Embora o caso paradigma tenha apreciado questão relativa a operações de venda destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, o fato é que os estados da federação também exigem, sem a edição de Lei Complementar, o ICMS/DIFAL sobre as vendas destinadas a consumidores finais contribuintes do ICMS, razão pela qual, em observância à isonomia, há de se reconhecer que é inconstitucional aludida cobrança. 8. Recursos conhecidos, provido o das impetrantes e desprovidos o do Distrito Federal. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos artigos 141, 489, 492, 927, 1.022 e 1.040, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a declaração do direito à restituição do tributo recolhido indevidamente deve seguir os termos definidos nos julgamentos do Tema 1093 e da ADI 5469, razão pela qual deve ser afastada a cobrança do tributo sobre as operações praticadas antes do ajuizamento da ação e até a edição de lei complementar federal regulamentando as normas gerais da exação. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência da repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa ao artigo 102, inciso III, da Constituição Federal e ao Tema 1.093 da repercussão geral, repisando os argumentos do especial. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 141, 489, 492, 927, 1.022 e 1.040, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino, por fim, que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024